Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-49.2021.8.11.0046
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003594-49.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULINO CEZAR BULLA - CPF: 768.416.429-53 (RECORRENTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.630.051-57 (ADVOGADO), BRUNO JONK NETO - CPF: 849.317.601-04 (RECORRIDO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME REJEITADA LIMINARMENTE. VEREADOR. DECLARAÇÕES EM SESSÃO LEGISLATIVA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito contra decisão de primeira instância que rejeitou queixa-crime por calúnia e injúria, ajuizada em face de vereador que, durante sessão legislativa transmitida pelas redes sociais, utilizou expressões ofensivas e imputou fatos definidos como crime ao querelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as manifestações proferidas por vereador em sessão legislativa se enquadram na imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal; (
ii
) estabelecer se, diante disso, há justa causa para o recebimento da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura aos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município, como proteção institucional ao debate político.

4.
A imunidade material abrange manifestações proferidas no plenário legislativo, mesmo que contundentes ou em tom ofensivo, desde que vinculadas à função parlamentar.

5.
O discurso analisado ocorreu em sessão formal da Câmara Municipal, com pertinência política e institucional, inserido no debate público local.

6.
O uso de expressões duras ou deselegantes não descaracteriza, por si só, o
animus
criticandi
próprio do embate político, sendo inviável a criminalização da fala amparada por imunidade constitucional.

7.
A ausência de justa causa para a persecução penal impõe a rejeição liminar da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

8.
Na ação penal privada, a rejeição da queixa-crime atrai a aplicação do princípio da sucumbência, com condenação do querelante ao pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao fundo da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A imunidade parlamentar material do art. 29, VIII, da CF protege as manifestações de vereadores proferidas em sessão legislativa, desde que relacionadas ao exercício do mandato e no âmbito territorial do município.

2.
O uso de expressões ofensivas em discurso político, ainda que reprovável, não afasta a imunidade constitucional quando vinculado ao debate parlamentar.

3.
A ausência de justa causa decorrente da inviolabilidade parlamentar impõe a rejeição liminar da queixa-crime.

4.
Na ação penal privada, a rejeição da queixa-crime acarreta condenação do querelante em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 29, VIII; CF/1988, art. 53; CPP,
arts
. 3o, 41 e 395, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600.063, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 25.02.2015; STF, RE 78.770, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, 1a Turma, DJ 04.11.1974; STF, Pet 9471/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 14.03.2022; STJ,
EREsp
1.218.726/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 3a Seção, j. 22.06.2016; TJ-MG, APR 0016214-04.2017.8.13.0529, Rel. Des. Edison
Feital
Leite, j. 18.12.2018; TJ-MT, RI 1029563-07.2021.8.11.0001, Rel. Des.
Antonio
Horácio da Silva Neto, j. 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Paulino Cezar
Bulla
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que rejeitou liminarmente a queixa-crime por ele apresentada em face de
Bruno Jonk Neto
, vereador do município de Campos de Júlio/MT, pela suposta prática dos crimes de calúnia e injúria, tipificados nos artigos 138 e 140 do Código Penal
(
i
d.
307180853
)
.

Nas razões recursais,
o recorrente defende que as manifestações do recorrido não guardam pertinência com o exercício do mandato parlamentar, configurando, ao contrário, desvio funcional e animus deliberado de ofensa, a afastar, portanto, a incidência da imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal. Sustenta que os vídeos acostados aos autos comprovariam o dolo específico, o conteúdo ofensivo e a falsidade das imputações

(id.
307180854
).

Intimado, o Ministério Público, exercendo sua função como
custus
legis
, pugnou pela intimação do acusado para apresentar contrarrazões,
ao recurso manejado, na forma do artigo 588 do Código de Processo Penal
(id.
248088233
)
.

Em contrarrazões, o recorrido, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime. Sustenta que as declarações foram proferidas durante sessão legislativa, no exercício do mandato parlamentar, estando cobertas pela imunidade material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal. Argumenta que não houve desvio de finalidade ou quebra da vinculação funcional, tratando-se de crítica política legítima, ainda que contundente. Requer, preliminarmente, o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, por não se tratar o recorrido de pessoa hipossuficiente
(id.
307180873
).

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, o MM. Magistrado
a quo
, em sede de juízo de retratação, manteve
integralmente
a decisão recorrida, por seus próprios
e jurídicos
fundamentos
(id.
307180874
).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer

da lavra do douto Procurador
Alexandre de Matos Guedes
,
opinou pelo
desprovimento do recurso
(
id.
311973879
), consoante entendimento assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CRIMES CONTRA A HONRA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, INCISO III, DO CPP) – VEREADOR – DECLARAÇÕES PROFERIDAS EM SESSÃO LEGISLATIVA – TRANSMISSÃO EM REDES SOCIAIS – ART. 29, VIII, DA CF – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL – PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME – MANUTENÇÃO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por estarem presentes seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto por
Paulino Cezar
Bulla
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT (id. 103836651), que rejeitou liminarmente a queixa-crime ofertada contra
Bruno Jonk Neto
, então vereador do Município de Campos de Júlio/MT, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada
.

Na origem, o querelante ofereceu queixa-crime em desfavor do querelado, alegando que este, na condição de vereador, durante sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Campos de Júlio/MT, realizada em 16 de agosto de 2021, com transmissão
simultânea
pelas plataformas Facebook e YouTube, teria proferido declarações ofensivas à sua honra, utilizando expressões como "
ser insignificante
", "
ser desprezível
", "i
mbecil
", "
Paulete
",
“
bandido
”
, entre outros,
além de imputar-lhe falsamente fatos definidos como crime, afirmando que o querelante responderia a mais de 200 processos na justiça, teria vendido produtos agrícolas falsos a empresários e produtores rurais, e estaria escondendo seu veículo da justiça para evitar busca e apreensão.

O magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a queixa-crime, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender ausente justa causa para o exercício da ação penal, reconhecendo a incidência da imunidade parlamentar material prevista no artigo
29, VIII, da Constituição Federal, uma vez que as declarações foram proferidas no exercício do mandato e no recinto da Câmara Municipal
, nos seguintes termos:

“Vistos.

Relatório dispensado (art. 81, § 3o, Lei Federal n. 9.099/95).

Como é cediço, o juiz deverá na oportunidade em que for apresentada a queixa-crime analisar se a peça inicial acusatória preenche aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como se ausentes qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, podendo rejeitá-la liminarmente caso não preencha tais requisitos essenciais.

Analisando os autos, verifica-se a ausência de elementos probatórios suficientes a embasar o recebimento da queixa-crime em desfavor do querelado, ocasionando, por consequência, a extinção do feito por ausência de justa causa.

No caso em tela, embora as alegações tecidas na inicial mencionem alguns fatos ou expressões utilizadas pelo querelado que, em tese, poderiam denotar a ocorrência de crimes contra a honra, a verdade é que
a ausência de dois fatores precípuos nesta fase preliminar geram
um quadro de fragilidade que inviabiliza o recebimento da queixa-crime e, por conseguinte, a continuidade do feito.

No caso em tela, verifica-se que o contexto fático apresentado e os documentos juntados não lograram êxito em demonstrar suficientemente o "animus
diffamandi

vel

injuriandi
" do querelado, despontando, sobretudo diante das provas juntadas, mero ânimo de criticar, de se manifestar e de se opor, devendo ser levado em conta, ainda, que o querelado supostamente cometeu os fatos narrados na inicial quando em sob o manto da imunidade parlamentar material, prevista no artigo 29, VIII, da Constituição Federal, tendo em vista que suas falas se deram no âmbito da Câmara Municipal de Campos de Júlio, no exercício de sua função parlamentar.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador” (STF. Plenário. RE 600063, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/02/2015).

Destarte, inexistindo justa causa para a ação penal privada, a rejeição liminar da queixa-crime é de rigor, diante da insuficiência de conjunto probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a queixa-crime
oferecida
porPaulino
Cezarem face de
Bruno Jonk Neto
, todos qualificados nos autos, com relação aos delitos tipificados nos artigos 138 e 140, ambos do Código Penal, ante a ausência de justa causa para o exercício da ação
penal.
(...)
”

Entretanto, o
recorrente, sustenta que o recorrido extrapolou os limites da função legislativa ao proferir, durante sessão da Câmara Municipal de Campos de Júlio/MT, em 16 de agosto de 2021, manifestações de cunho pessoal ofensivo, imputando-lhe fatos criminosos e injuriosos, o que, segundo a tese recursal, configuraria desvio funcional a afastar a proteção constitucional da inviolabilidade.

Eminentes pares, após detida análise dos autos e das razões expendidas pelas partes, acompanho o parecer ministerial para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou liminarmente a queixa-crime, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da
análise da natureza das manifestações proferidas pelo recorrido, especificamente quanto à existência ou não de nexo funcional e pertinência territorial, requisitos estes que condicionam a aplicação da imunidade parlamentar material prevista na Constituição.

Na queixa-crime, o recorrente destaca que o recorrido, utilizando-se da tribuna da Câmara e valendo-se da transmissão em plataformas digitais como Facebook e YouTube, teria proferido expressões
de cunho ofensivo (retro
descritas
)
além de imputar-lhe fatos como responder a centenas de processos, vender produtos agrícolas falsificados, falir empresas, praticar calotes bancários e se esconder da Justiça. Diante disso, sustenta que a manifestação não guardaria qualquer relação com o exercício da função legislativa, tratando-se de ataque pessoal desprovido de conteúdo político-institucional.

Entretanto, ao se analisar os autos, especialmente com a juntada da transcrição integral do discurso proferido pelo vereador durante a sessão legislativa
(id.
307180438
)
, constata-se que a manifestação do recorrido, conquanto marcada por expressões de forte carga valorativa e, por vezes, destituídas da urbanidade esperada, desenvolve-se em contexto claramente político e institucional, inserida no ambiente parlamentar e voltada ao debate público local.

Versa
um trecho do
referido discurso:

“
Senhores vereadores, senhor presidente, a todos aqui presentes, a quem nos assiste pelo
facebook
, meu muito boa noite. Senhores vereadores, hoje quero contar um pouco da minha história, falar um pouco sobre alguns acontecimentos aí em nosso município, município de Campos de Júlio.
Como todos sabem, fui atacado, estou sendo atacado, a minha família sendo atacada por aquela situação da página da Bernarda Letícia. Quero dizer à população de Campos de Júlio que em breve Muito em breve nós vamos
estar provando
que as mesmas, algumas das pessoas, são as mesmas que entraram com o processo foram as pessoas que criaram essa página. Fizeram tudo isso para prejudicar a minha vida, a minha carreira política. Pessoa que, a meu ponto de ver, meu ponto de entender, acusou na justiça minha esposa, Miriam, uma pessoa idônea, de respeito, uma pessoa que merece o respeito pelas pessoas de Campis
Julio
, inclusive por aquele ser insignificante que se chama Paulino,
que foi na Polícia Civil fazer um boletim de ocorrência afirmando que a minha esposa era a Bernarda Letícia, entrou na justiça, não comprovou nada, não vai comprovar, porque foi usado
wi-fi
que está em nome da Miriam inclusive fala aqui aos senhores que eu jamais nunca tinha falado isso uma pessoa que frequentou a nossa casa durante anos foi amigo de nossa família acusando a minha esposa pessoa de moral pessoa que merece o respeito eu em redes sociais já falei e repito as minhas culpas, assim como de várias pessoas de Campos de Julho.
Nós enviávamos para a página da Bernarda denúncias aqui dessa casa de leis da administração pública e ela postava e repostava. Esse mesmo ser desprezível, Paulino
, que vive nas redes sociais, mas ele não é homem suficiente para chegar de frente a frente e falar comigo sobre as acusações que ele faz. Quando entrou no processo em São Paulo, para a população saber, tem mais outro número de telefone nessa página, tem mais Ipês que foram usados para transmitir
esse imbecil, esse ser desprezível, acusando, desde a época da política do ano passado, a minha esposa e jogando meu nome na lata do lixo. Quero dizer a você, Paulino, se você tem algo para resolver comigo, me procure. não vire as costas para mim
assim como o dia que o senhor foi chamado na frente da prefeitura de Campos Júlio por Paulette o seu nome que o senhor carrega vários anos na sua vida desde Sapezal não foi eu que falei para Polícia Militar participar policial Sandra foi outra pessoa que falou
ele me acusou e me chamou de fofoqueiro que tinha sido eu que tinha contado a história o passado dele
bom então eu quero dizer que um cara que responde mais de 200 processos na justiça, vendeu em Campos de Julho, tem como comprovar produtores rurais e empresários de Campos de Julho que foram prejudicados por essa pessoa entregando produtos falsos. Secretário
Deloir
, o senhor muito bem sabe disso, todas as pessoas sabem. Acusado pelo fazendeiro Rajan Mascarello, denunciado na Polícia Federal, um homem desse não merece o respeito da população de Campos de
Julho
. Um homem escrupuloso, vive com o próprio veículo dele escondido, com busca e apreensão, com mais de 600 mil reais na Caixa Econômica Federal. Um
cara
desse não merece o respeito. Teve mais de cinco empresas falidas.
E um
cara
desse vem falar o meu nome na boca do lixo, jogar meu nome, o nome da minha família na boca do lixo. Se ele quer resolver, eu estou pronto para resolver essa situação em qualquer momento. Eu não estou aqui falando da tribuna, por uma coisa estou falando, um assunto político, um assunto político.
(...)”

O recorrente argumenta que houve excesso, desvio funcional e ruptura do nexo causal, uma vez que a manifestação, em seu entender, teria tido
nítido
animus
injuriandi
e
caluniandi
, com intuito deliberado de ofender e denegrir a sua imagem pessoal, e não de produzir crítica política legítima.

Contudo, como bem se observa,

o
discurso proferido pelo vereador não se deu de forma espontânea, em local alheio à atividade legislativa, mas, sim, no plenário da Câmara, durante sessão formalmente convocada, na presença de outros parlamentares e autoridades do município, tendo sido dirigida a seus pares, ao presidente da Casa, ao prefeito, ao secretário de saúde e à população local.

É relevante notar que a fala do recorrido está permeada por temas de interesse coletivo, a exemplo de críticas à condução da vacinação municipal, à atuação da administração pública, à suposta criação de perfis falsos para disseminação de ataques contra autoridades locais, e à necessidade de maior transparência da gestão pública.

O que se extrai é que supostamente, o requerente imputou fatos inverídicos à pessoa e à família

do recorrido, fatos estes que estariam prejudicando tanto sua carreira política quanto levando inverdades ao conhecimento da coletividade, vindo o parlamentar a público para esclarecer os acontecimentos.

Ainda que o discurso tenha sido conduzido com exacerbação verbal e, por vezes, adentrado aspectos da vida pessoal do querelante, os elementos extraídos do próprio pronunciamento apontam para a presença de motivações políticas subjacentes, relacionadas à dinâmica dos embates travados no seio do legislativo municipal.

O recorrido fundamenta suas críticas em informações que afirma serem de domínio público, mencionando processos judiciais, denúncias e fatos que, a seu ver, afetariam a moralidade pública e o interesse coletivo.

A Constituição Federal, em seu art. 29, inciso VIII, assegura aos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Trata-se de prerrogativa funcional voltada à proteção da atividade parlamentar enquanto manifestação legítima da soberania popular, não se prestando a proteger interesses pessoais do agente
político, mas a resguardar o livre desempenho de sua função representativa. Tal imunidade possui natureza substantiva e impede, em regra, a responsabilização penal e civil por manifestações ocorridas dentro do âmbito da atuação política.

Essa imunidade possui dois requisitos fundamentais cumulativos:

1)
Nexo de causalidade funcional – A manifestação deve estar relacionada ao exercício do mandato, ainda que de forma ampla.

2)
Limitação territorial – A manifestação deve ocorrer na circunscrição do município.

A transcrição integral do discurso proferido pelo recorrido, constante nos autos, revela tratar-se de declaração pública feita em sessão legislativa formal, transmitida em tempo real pelas plataformas digitais oficiais da Câmara Municipal.

Ainda que reprovável o tom utilizado, a manifestação não se desnatura em ilícito penal quando
:
ocorre na tribuna legislativa; trata de questões de interesse público e;

tem relação com a atividade parlamentar de fiscalização, crítica e denúncia.

O uso de expressões duras — como “imbecil”, “bandido”, “desprezível” — mesmo que questionável sob a ótica da civilidade institucional, não elide, por si só, o
animus
criticandi
, próprio do embate político.

O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, notadamente no julgamento do Recurso Extraordinário no 600.063/SP, assentou que a imunidade parlamentar material deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo inclusive manifestações contundentes, desde que inseridas no contexto do exercício do mandato e proferidas dentro dos limites territoriais da circunscrição
, no caso,
municipal
,
ver
b
is
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO .
OPINIÃO, EM TESE, OFENSIVA, MANIFESTADA POR PARLAMENTAR NAS REDES SOCIAIS. ATO PROPTER OFFICIO. IMUNIDADE MATERIAL CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA .
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A garantia
constitucional da imunidade material protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela (prática in
officio
e
propter

officium
, respectivamente).

2 .
O âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros: i)
quando em causa opiniões, ainda que consideradas ofensivas, manifestadas no recinto do Parlamento, referida imunidade assume, em regra, contornos absolutos, revelando intangibilidade para fins de responsabilização civil ou penal
; e
ii
) quando em causa opiniões consideradas ofensivas, manifestadas fora do Parlamento, o reconhecimento da imunidade submete-se a uma condicionante, qual seja: a presença de nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar. Precedentes.
3 .
In
casu
, (i) a manifestação foi veiculada na conta da Deputada Federal no X (Twitter), portanto, fora do recinto do Parlamento; (
ii
) nada obstante, afigura-se nítido o teor
propter

officio
da publicação veiculada pela Querelada, voltada a reforçar sua atuação parlamentar como representante dos eleitores de São Paulo e de oposição ao atual Prefeito da capital paulista, evidenciando-se, assim, o cenário de antagonismo político/ideológico que serviu de palco para tal publicação; (
iii
) Nos termos da manifestação lançada pela Procuradoria-Geral da República, “o teor da publicação está diretamente ligado ao exercício do mandato parlamentar. O que ali se contém são afirmações que refletem a guerra de narrativas entre grupos políticos divergentes, sobre as consequências também políticas de um fato público. Mesmo quando grosseiras e ofensivas, estão, portanto, imunes à incriminação”; (
iv
)
Consectariamente
, os fatos narrados na inicial da presente Queixa-Crime encontram-se ao abrigo da imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal, a excluir a tipicidade da
conduta
.
4.
Ex
positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

(STF - Pet: 12921 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-12-2024 PUBLIC 12-12-2024)
– Destacamos.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL .
IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1 .

O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“
mass
media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material
” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11 .2019). 2.
A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo.

3 .
Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos
de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante
( CF
/88, artigo 53).

(STF - Pet: 9471 DF 0048606-38 .2021.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/03/2022)
– Destacamos.

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais
pátrios
, inclusive desta e. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA- CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 138, ART. 139 E ART. 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL - REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME -
SUPOSTAS OFENSAS PRATICADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO DE VEREADOR - IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
- DECISÃO
MANTIDA .
De acordo com o que dispõe o art. 29, VIII, CF/88, os vereadores detêm de imunidade parlamentar material por suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos no exercício do cargo, excluindo-se a incidência de responsabilidade penal, civil, política e administrativa. Consoante entendimento das Cortes Superiores: "(...) As manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, estão abrangidas pela imunidade material, que alcança, também, o campo da responsabilidade civil (...)" ( RE 226.643/SP, Rel. Min. Carlos Velloso) .
(TJ-MG - APR: 00162140420178130529 Pratápolis, Relator.: Des.(a) Edison
Feital
Leite, Data de Julgamento: 18/12/2018, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2019)
– destacamos.

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS – MÉRITO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – DECLARAÇÃO PARCIALMENTE VEÍCULADAS EM SITE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DECLARADO E A FUNÇÃO PÚBLICA – DE DEPUTADO ESTADUAL – IMUNIDADE MATERIAL APLICADA – ART. 53 E 27, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O
Supremo Tribunal Federal já definiu que “A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, 'caput') exclui a possibilidade jurídica de responsabilização civil do membro do Poder Legislativo por danos eventualmente resultantes de suas manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática 'in
officio
') ou externadas em razão deste (prática '
propter

officium
'), qualquer que seja o âmbito espacial ('
locus
') em que se haja exercido a liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa, independentemente dos meios de divulgação utilizados, nestes incluídas as entrevistas jornalísticas
.” (RE 606451
AgR
-
segundo, Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL02504-01 PP-00173 RTJ VOL-00219-01 PP-00632). Não há como afastar a imunidade parlamentar material (
arts
. 53 e 27, § 1o, da CF/88) na espécie, que produz seus feitos no caso concreto onde se verifica bem evidente a função parlamentar do recorrido, pois fato decorreu de debate político
com direta pertinência ao exercício do mandato de deputado estadual, o que inibe a responsabilização civil, ainda mais quando não se verificou efetiva ofensa partida do recorrido em relação ao recorrente com a reprodução parcial do vídeo
discutido .

Demonstrado o nexo de causalidade entre a manifestação ocorrida e o exercício do mandato à época pelo recorrido, o que justifica plenamente a conclusão de primeiro grau sobre a aplicação da imunidade parlamentar e o vídeo publicado pelo recorrido não ultrapassou a esfera da discussão política,
ainda que publicado parcialmente, tendo veiculado fato verídico praticado sobre o recorrente. Sentença mantida.

(TJ-MT - RI: 10295630720218110001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 21/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/09/2023)
– Destacamos.

“(...) O colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Precedentes. Embora indesejáveis, as ofensas proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição Federal, não são passíveis de reprimenda judicial, pois a imunidade parlamentar material se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 4. O afastamento da imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Precedentes do colendo STF.
5 .
No caso concreto, o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados e suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, proferidas em razão desta, e não exorbitam os limites da crítica política, não havendo que se falar em responsabilidade civil. 6.Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07443306620238070001 1917344, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

Apelação criminal. Queixa-crime. Calúnia e difamação. Vereador. Condenação. Impossibilidade. Condutas praticadas em razão da atividade parlamentar. Imunidade material. Caracterizada. Absolvição sumária. Conduta atípica
. Os vereadores possuem imunidade material, a qual os torna invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato legislativo ou em razão dele, caracterizando-se como verdadeira causa de atipicidade da conduta.
(TJ-RO - APL: 10021182920178220007 RO 1002118-29.2017.822.0007, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)
– Destacamos.

No caso em apreço, os dois requisitos se encontram plenamente preenchidos. As manifestações foram proferidas no recinto da Câmara Municipal, durante sessão legislativa pública e regularmente convocada, de modo que não há como sustentar a ausência de territorialidade.

Quanto ao nexo funcional, ainda que as palavras tenham sido duras e personalizadas, o conteúdo do discurso está relacionado a fatos e condutas que o vereador considerava relevantes para o interesse público local, dirigindo-se a autoridades, denunciando práticas que reputava lesivas à coletividade e, portanto, exercendo atividade típica de fiscalização e crítica política, compatível com o mandato eletivo que lhe foi conferido.

Não se desconhece que o discurso ultrapassou os limites da polidez, utilizando-se de expressões ofensivas à honra subjetiva do querelante. Contudo, o direito penal não pode ser utilizado como instrumento de censura do debate político.

A liberdade de expressão parlamentar, quando exercida em contexto funcional legítimo, constitui excludente de ilicitude político-institucional, obstando a configuração típica de crimes contra a honra, por ausência de antijuridicidade. A justa causa para a ação penal privada, nesse cenário, mostra-se ausente, pois a inviolabilidade do vereador, nas circunstâncias dos autos, atua como verdadeiro óbice jurídico à persecução penal, tornando inviável o recebimento da queixa-crime.

No tocante ao pedido
expresso
formulado pela Defensoria Pública para arbitramento de honorários

quando da apresentação de suas contrarrazões
,
assiste
-lhe
razão.

Conforme o tema resolvido pela 3a Seção do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.218.726/RJ, pelo qual o Ministro Relator Felix Fischer concluiu que “
não há como aplicar de forma restritiva o Código de Processo Civil,
devendo responder por custas e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, mesmo quando não enfrentado o mérito
, pois se assim não fosse, não haveria condenação da parte em toda sentença que não enfrentasse o mérito no Código de Processo Civil, o que não ocorre.
O regime de fixação de honorários advocatícios em sede de ação penal privada deve seguir a mesma lógica do processo civil
.
”

Neste sentido:

A Defensoria Pública da União apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do decisum recorrido, ao argumento de que o precedente em que se baseia o Agravante não se aplica ao caso concreto e, no que diz com a sucumbência, que o feito transitou em julgado sem que a querelante fosse condenada ao pagamento de referida verba, de modo que o tema - condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, atualmente, se encontra superado.. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental e, com esteio no artigo 317, § 2o, do RISTF, passo a exercer juízo de retratação. A questão relativa à aplicação, por analogia, dos princípios da sucumbência e da causalidade como referenciais ao arbitramento de honorários em ação penal privada, é fruto de interpretação amadurecida no seio da jurisprudência, tanto desta Suprema Corte como do Superior Tribunal de Justiça. No âmbito da Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, a divergência foi solvida por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.218.726/RJ, admitindo a incidência do princípio geral da sucumbência às ações penais de natureza privada. Transcrevo a ementa do acórdão da Terceira Sessão: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 3o DO CPP. I - "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada"
(
AgRg
no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). II - Tal entendimento, que decorre da aplicação do disposto no art. 3o do CPP, restritivamente às ações penais privadas, deve observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o CPC, devem ser aplicados também seus princípios norteadores. Embargos de divergência desprovidos. (STJ,
EREsp
1.218.726, 3a Seção, unânime, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.6.2016). Neste Supremo Tribunal Federal, a questão foi inicialmente tratada no julgamento do Recurso Extraordinário 78.770, de relatoria do Ministro Aliomar Baleeiro, tendo prevalecido a compreensão quanto à viabilidade da fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de rejeição de queixa-crime manejada na Corte. Transcrevo a ementa do julgado: HONORARIOS - QUEIXA CRIME IMPROCEDENTE. I. O ARTIGO 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ADMITE EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO ANALOGICA E O SUPLEMENTO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO. II. NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM DISCREPA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O ACÓRDÃO QUE CONDENA O QUERELANTE VENCIDO A INDENIZAR OS HONORARIOS DO ADVOGADO QUE DEFENDEU VITORIOSAMENTE O QUERELADO. ESSA DECISÃO LONGE DE OFENDER O ARTIGO 114 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - 1939, INTERPRETOU-O BEM RAZOAVELMENTE EM HARMONIA COM OS ARTIGOS 4 E 5 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL E COM O ARTIGO 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
( RE
78770, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, Primeira Turma, DJ 04.11.1974) Mais recentemente, a Segunda Turma do Tribunal, no julgamento do Inquérito 4348 ED-
AgR
, sedimentou compreensão segundo a qual o princípio da sucumbência deve orientar a fixação dos honorários nestas espécies de ação, a partir da aplicação analógica das normas do Código de Processo Civil (Rel. Min. Edson Fachin, DJ-251 31.10.2017). Em análise aos julgados, observo que a distinção que fundamentou a decisão combatida, tendo como referencial a destinação dos honorários (se devidos a ente público ou privado), não encontra ressonância na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ou mesmo do Superior Tribunal de Justiça. É nesse particular que venho a reformular meu entendimento, a partir
da reflexões
que fiz dos argumentos trazidos pelas partes e dos precedentes que destaquei.
Estou convencida de que a fixação de honorários deve ser guiada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, onerando com o ônus aquele ator processual que, vencido no processo, deu causa à despesa da parte adversa, nos termos do artigo 85 do CPC/2015, aplicado por analogia (artigo 3o do CPP).

Desinfluente
, assim, o destino da verba honorária, na medida em que o foco de análise está voltado ao gerador (ou causador) da despesa (e não a seu destinatário). Verifico, demais disso, que o Código de Processo Penal é orientado, desde sua entrada em vigor, pelo princípio da sucumbência, naquilo que diz com o regime de pagamento das custas processuais.
Nesse trilhar, o disposto em seu artigo 804: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Concluo, assim, que os honorários arbitrados deveriam, de fato, recair sobre a querelante, que teve sua queixa-crime rejeitada pela Primeira Turma.
Observo, no entanto, que a condenação em honorários não constou do acórdão que rejeitou a peça acusatória, tendo a Defensoria Pública da União dele sido intimada, sem houvesse impugnado a aludida omissão pela via recursal adequada. Nesse cenário, como a própria Defensoria Pública reconheceu em suas contrarrazões (ainda que para defender resultado diverso), o feito transitou em julgado sem que a querelante fosse condenada ao pagamento de referida verba, de modo que o tema - condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, atualmente, se encontra superado. Portanto, com o advento do trânsito em julgado do acórdão sem a respectiva condenação em honorários, inviável a pretensão de execução da verba na presente relação processual. Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 317, § 2o, do RISTF), reconsidero a decisão recorrida, desconstituindo-a na parte em que determinou o pagamento, pelo Agravante, da verba honorária arbitrada em favor da Defensoria Pública da União. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Ministra Rosa Weber Relatora

(STF -
AgR
-segundo Pet: 7168 DF - DISTRITO
FEDERAL 0007993-15.2017.1.00 .0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/05/2020)

Convém mencionar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito da ação penal privada, mesmo nas hipóteses em que o feito é extinto sem julgamento de mérito, com fundamento no princípio da causalidade. Vejamos:

[...]

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA- CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DIANTE DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu pela rejeição da queixa-crime em razão da inexistência de suporte probatório mínimo de ocorrência do animus
diffamandi
. A modificação deste entendimento exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula 7/STJ.

2. "O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada de que há o cabimento da condenação do querelante em honorários advocatícios na rejeição da queixa-crime, por aplicação subsidiária do CPC.

Precedentes do STF (RE 78.770/ES, Ministro Aliomar Baleeiro, Primeira Turma, DJ de 4/11/1974) e do STJ (
EREsp
1.218.726, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção,
DJe
de 1o/7/2016)" (
EDcl
na
APn
968/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/6/2022,
DJe
de 6/6/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.294.983/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.)

No presente caso, a rejeição da queixa-crime se deu exclusivamente em razão
da ausência de justa causa
, circunstância que atribui à parte querelante a responsabilidade objetiva pela movimentação processual indevida, atraindo, por consequência, os efeitos da sucumbência, inclusive quanto à verba honorária.

A Lei Complementar no 146 de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso, enuncia no art. 33, § 2o, que “
os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar
.”

Portanto, à Defensoria Pública, instituição formada por advogados com incumbência de prestar assistência jurídica, integral e gratuita, aos necessitados, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao valor,
in
existindo proveito econômico mensurável e
,
considerando a ausência de complexidade, a fase procedimental e o grau de zelo demonstrado, os honorários devem ser fixados
por apreciação equitativa
, conforme dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Em razão disto, adoto como critério de parâmetro, a
Tabela de Honorários da OAB/MT
, fixando os honorários advocatícios
sucumbenciais
a
serem pagos pelo querelante
,
no
valor de R$ 2.591,14,
correspondente a
2 (dois) URH – Unidades Referenciais de Honorários,
valor este que
deve
ser destinado ao aparelhamento da instituição
da Defensoria Pública
, de acordo com o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF)
.

Assim, considerando o conjunto probatório e a moldura constitucional que delimita o alcance da imunidade parlamentar material, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de primeiro grau que rejeitou a queixa-crime, sendo medida de rigor a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos. A incidência da inviolabilidade parlamentar, no caso concreto, afasta a tipicidade penal e impede a instauração de ação persecutória fundada em manifestação política protegida pela Constituição.

Diante do exposto,
em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento
ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que rejeitou liminarmente a queixa-crime, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa, diante da incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025